Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 63145494, tendo em vista que a impugnação à decisão que, nos termos do artigo 1.012, §§ 3°, I, e 4°, do Código de Processo Civil, concede efeito suspensivo à apelação comporta recurso próprio na forma do artigo 1.021 do mesmo diploma legal. Cumpra-se o despacho de ID 63090427. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora